Tribunal: STF
Processo: ARE 1384382
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016. RECEBIMENTO COMO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPASSES DE RECURSO DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA OS DIRETÓRIOS REGIONAIS E MUNICIPAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 17, INC. I, DA CRFB. LEI DOS PARTIDOS POLÍTICOS (ART. 44, INC. I, DA LEI Nº 9.096, DE 1995). OFENSA REFLEXA. GRAVIDADE DA AUSÊNCIA DE REPASSES. ÓBICE VERBETE Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, e acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado: 



    “PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO (PTC). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS PARA A COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. APLICAÇÃO DE RECURSOS EM PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. DESCUMPRIMENTO. CONCENTRAÇÃO DE RECURSOS NA ESFERA NACIONAL. DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS COM RASURA. PAGAMENTO DE IMPOSTOS. DESAPROVAÇÃO.



    1. Trata-se da Prestação de Contas do Diretório Nacional do Partido Trabalhista Cristão (PTC) relativa ao exercício financeiro de 2016. 



    2. Incabível o exame das contas fundacionais deste exercício financeiro, diante do que decidido na QO-PC 192-65, redator para o acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, na qual tal apreciação somente ocorrerá a partir do exercício financeiro de 2021, em respeito à segurança jurídica e à necessidade de regulamentação da matéria por este TRIBUNAL. 



    3. O PTC destinou efetivamente apenas 2,88% dos recursos recebidos do Fundo Partidário em 2016 a programas de incentivo à participação feminina na política, remanescendo inaplicados o total de R$ 74.281,11 (setenta e quatro mil, duzentos e oitenta e um reais e onze centavos).



     4. O Partido político detém imunidade tributária subjetiva prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal, logo o pagamento de impostos enseja o dever de restituição ao erário.



    5. Nos termos do art. 34, IV, da Lei 9.096/1995, incumbe ao Partido o dever de conservação dos documentos comprobatórios de sua prestação de contas, de forma que a inviabilidade da leitura demanda o reconhecimento da falha pela falta de comprovação da despesa. 



    6. Para a comprovação dos gastos pagos com recursos do Fundo Partidário, indispensável a observância do art. 18 Res.-TSE 23.464/2015, notadamente quanto à exigência de nota fiscal idônea acompanhada da descrição detalhada dos serviços prestados e, quando necessário, dos contratos, dos comprovantes de entrega de material ou serviço prestado. No caso, R$ 219.462,37 (duzentos e dezenove mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos) permaneceram sem comprovação.



    7. O PTC concentrou recursos do Fundo Partidário sem distribuição às demais esferas partidárias, circunstância que afeta sobremaneira a sua atuação em âmbito nacional, pela fragilidade da representação partidária nos estados e municípios. 



    8. As irregularidades totalizam 6,87% dos recursos recebidos do Fundo Partidário em 2016 (R$ 4.277.620,75). O percentual das falhas não é o único critério para a aferição da regularidade das contas, somando-se a ele a transparência, a lisura e o comprometimento do Partido em cumprir a obrigação constitucional de prestar contas de maneira efetiva, de modo que a gravidade da irregularidade serve como parâmetro para balizar a conclusão do ajuste contábil. No caso, o Partido tem contra si falha grave relativa à insuficiência de repasse do Fundo Partidário aos diretórios regionais e municipais, circunstância que, aliada ao percentual irregular, enseja a DESAPROVAÇÃO das contas.



    9. Conforme artigo 37, caput, da Lei nº 9.096/95, a desaprovação das contas possui dupla cominação, a saber: i) a devolução do montante irregular, que não se confunde com sanção, mas se refere à recomposição de valores vesados em desacordo com a legislação de regência; e ii) multa, esta sancionatória, a ser paga com recursos do fundo partidário, na forma do § 3º acima transcrito.



    10. O ressarcimento ao erário não constitui penalidade, de modo que deverá ser feito com recursos próprios do partido, limitando-se o desconto nos futuros repasses de cotas do fundo partidário ao valor referente à multa.



    11. Fica excluída da base de cálculo da multa a que alude o art. 37, caput, da Lei nº 9.096/95, o valor tido como irregular em razão do insuficiente repasse de valores do fundo partidário ao programa de incentivo à participação feminina, tal como estipula o art. 44, V, da Lei nº 9.096/95, pois em que pese inegável a irregularidade decorrente da inobservância da vinculação de recursos estatuída neste dispositivo legal, as consequências dela decorrentes vem especificamente estabelecidas no § 5º do mesmo artigo 44. Precedentes. 



    12. Contas desaprovadas.” (e-doc. 1.529; grifos acrescentados).



    2. O Partido Trabalhista Cristão (PTC) opôs embargos de declaração (e-doc. 1.533), nos quais alegou, em síntese, omissão quanto: i) ao valor pago em favor da Procuradoria da Fazenda Nacional — R$ 1.379,76; ii) à comprovação da despesa com a empresa Crivo Com. Digital, Gráfica e editora; e iii) à comprovação das despesas com os escritórios Melo, Gaertner e & Mello e Rangel Ferreira Advogados. Requereu a aprovação das despesas no valor de R$ 95.000,00. 



    3. Os embargos foram rejeitados em acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO (PTC). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 



    3. Embargos de Declaração rejeitados.” (e-doc. 1.534).



    4. Nas razões do recurso extraordinário, o ora agravante afirma que, em se tratando de julgamento procedido em única instância pelo Tribunal Superior Eleitoral, o presente recurso possui natureza ordinária, “visando cumprir o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, exigência consagrada no art. 8º, item 2, “h” da Convenção Interamericana de Direitos Humanos” (e-doc. 1.543, p. 4). Na hipótese de o recurso não ser conhecido como ordinário, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, violação ao art. 17, inc. I, da Constituição da República, pois, conforme o art. 7º, § 1º, da Lei nº 9.096, de 1995, “o caráter nacional dos partidos reside no plano da formação dos partidos, é condição para o registro do estatuto junto ao TSE e não no plano do funcionamento” (e-doc. 1.543, p. 9).



    5. Pede o “recebimento do presente recurso como ORDINÁRIO, em cumprimento ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, exigência que também encontra-se consagrada no art. 8º, item 2, “h” da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Em caso de não acolhimento desse pedido, requer seja “afastada a suposta irregularidade em torno da concentração de recursos do fundo partidário no âmbito do Diretório Nacional, que seja determinado o retorno dos autos ao e. TSE para rejulgamento da prestação de contas sem que a referida matéria seja considerada para fins de desaprovação” (e-doc. 1.543, p. 11 e 12). 



    6. O pedido de recebimento como recurso ordinário foi indeferido em razão da ausência de previsão constitucional. O recurso extraordinário foi inadmitido pela Presidência do Tribunal de origem mediante aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do STF e da ofensa indireta à Constituição. Eis a ementa da decisão: 



    “Direito Eleitoral. Recurso Extraordinário. Prestação de Contas. Diretório Nacional. Exercício Financeiro 2016. Desaprovação. Violação do Art. 17, I, §§ 1º e 3º, da CF. Ofensa Reflexa à Constituição. Súmula nº 279/STF. Inadmissão. 



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral que desaprovou a prestação de contas da agremiação referente ao exercício financeiro de 2016, com determinações. 



    2. Impossibilidade de recebimento do recurso extraordinário como recurso ordinário. O recurso ordinário eleitoral é cabível apenas contra as decisões do TSE que deneguem mandado de segurança ou habeas corpus (art. 281 do Código Eleitoral). Fora dessas hipóteses, será cabível o recurso extraordinário, caso o acórdão do TSE viole norma constitucional (art. 281 do Código Eleitoral e art. 102, III,da CF). 



    3. Com relação à violação ao art. 17, I, § 1º e § 3º, da CF, a questão foi decidida com base na análise da legislação infraconstitucional, qual seja, o art. 44, I, da Lei nº 9.096/1995, e de critérios adotados pelo órgão julgador. Revisá-los implicaria analisar os fatos e as provas dos autos. Súmula nº 279/STF. 



    4. Recurso extraordinário inadmitido.” (e-doc. 1.544, p. 1/2). 



    8. Nas razões do agravo em recurso extraordinário, sustenta que, por se tratar de julgamento em única instância, o recurso extraordinário tem natureza de recurso ordinário. Aponta que “a violação ao art. 17, inciso I , da CF/88 É DIRETA, não sendo se fazendo necessária a realização de análise de legislação infraconstitucional para se observar o desacerto do acórdão recorrido em face da Constituição Federal” (e-doc. 1.547, p. 6). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    9. No que se refere ao pedido de recebimento do recurso extraordinário como ordinário, indefiro-o por ausência de previsão constitucional. 



    10. A Constituição da República, em seu art. 102, estabelece a competência originária e recursal do Supremo Tribunal Federal, prevendo o cabimento de recurso ordinário para este órgão das decisões denegatórias proferidas, em única instância pelos Tribunais Superiores, em habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção; e em crime político. De outro lado, das causas decididas em única ou última instância, caberá recurso extraordinário nas hipóteses descritas nas alíneas do inc. III do art. 102 da CRFB. 



    11. Especificamente quanto à interposição de recursos contra acórdãos proferidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, o § 3º do art. 121 da CRFB determina que suas decisões são irrecorríveis salvo as que contrariem a Constituição e as denegatórias de habeas corpus e mandado de segurança. Confiram-se os dispositivos constitucionais que regulam a matéria (grifos acrescentados): 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    (...) 



    II - julgar, em recurso ordinário: 



    a) o habeas corpus , o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; 



    b) o crime político; 



    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: 



    a) contrariar dispositivo desta Constituição; 



    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; 



    c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. 



    d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 



    (...) 



    Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. 



    (...)



     § 3º - São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem esta Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança.“



    12. Dessa forma, o recurso cabível para impugnar acórdão que julgou processo de prestação de contas de diretório nacional de partido político — ação de competência originária do Tribunal Superior Eleitoral — é o extraordinário, se o teor da decisão puder ser enquadrado em uma das hipóteses de cabimento previstas no inc. III do art. 102. 



    13. Cabe ressaltar que a repartição de competências dos tribunais, atribuídas pela Constituição da República, não viola a garantia processual do duplo grau de jurisdição, o qual não é um princípio absoluto, nem foi acolhido por nosso ordenamento jurídico com status constitucional. 



    14. Não obstante a clareza do Texto Constitucional, o agravante sustenta a possibilidade jurídica do seu pedido com fundamento no art. 8º, item 2, al. “h”, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), no qual consta a seguinte redação: 



    “Artigo 8º - Garantias judiciais 



    1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. 



    2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas:  (...) 



     h) direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior.“ 



    15. Nesse ponto, destaco que a Convenção Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), na qual, muito embora tenha sido reconhecido o caráter de norma supralegal (RE nº 466.343/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, trânsito em julgado 12/06/2009), permanece como ato normativo inferior à Constituição da República. 



    16. Nesse sentido, confira-se trecho do voto proferido pelo Ministro Luiz Fux, no julgamento da ADPF nº 167/DF, que analisava a compatibilidade do sistema recursal estabelecido para o Recurso Contra Expedição de Diploma (RCDE) e as garantias processuais (grifos acrescentados):



    “(...) A nossa Carta Magna, que alberga um extenso catálogo de garantias fundamentais, não alude, em nenhum de seus muitos dispositivos, a um direito ao duplo grau de jurisdição. A leitura do texto constitucional nos revela, isso sim, uma permissão para que sejam decididas causas em única instância, nos termos do art. 102, III, e do art. 105, III, que tratam, respectivamente, do cabimento dos recursos extraordinário e especial. Aqueles que defendem o status constitucional da garantia do duplo grau de jurisdição costumam argumentar que a Constituição, ao dispor sobre a existência de diversos Tribunais, implicitamente exigiria que as decisões jurisdicionais fossem submetidas à revisão por órgão superior. O argumento não convence, como alerta Nelson Nery Jr., pois a previsão da existência de recursos não significa garantia absoluta ao duplo grau de jurisdição (Princípios do Processo na Constituição Federal. 9ª ed. São Paulo: RT, 2009. p. 280). Nesse sentido, transcrevo importante precedente deste Plenário, em acórdão da lavra do Min. Sepúlveda Pertence: 



    ‘EMENTA: I. Duplo grau de jurisdição no Direito brasileiro, à luz da Constituição e da Convenção Americana de Direitos Humanos. 1. Para corresponder à eficácia instrumental que lhe costuma ser atribuída, o duplo grau de jurisdição há de ser concebido, à moda clássica, com seus dois caracteres específicos: a possibilidade de um reexame integral da sentença de primeiro grau e que esse reexame seja confiado à órgão diverso do que a proferiu e de hierarquia superior na ordem judiciária. 2. Com esse sentido próprio - sem concessões que o desnaturem - não é possível, sob as sucessivas Constituições da República, erigir o duplo grau em princípio e garantia constitucional, tantas são as previsões, na própria Lei Fundamental, do julgamento de única instância ordinária, já na área cível, já, particularmente, na área penal. 3. A situação não se alterou, com a incorporação ao Direito brasileiro da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José), na qual, efetivamente, o art. 8º, 2, h, consagrou, como garantia, ao menos na esfera processual penal, o duplo grau de jurisdição, em sua acepção mais própria: o direito de "toda pessoa acusada de delito", durante o processo, "de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior". 4. Prevalência da Constituição, no Direito brasileiro, sobre quaisquer convenções internacionais, incluídas as de proteção aos direitos humanos, que impede, no caso, a pretendida aplicação da norma do Pacto de São José: motivação. II. A Constituição do Brasil e as convenções internacionais de proteção aos direitos humanos: prevalência da Constituição que afasta a aplicabilidade das cláusulas convencionais antinômicas. 1. Quando a questão - no estágio ainda primitivo de centralização e efetividade da ordem jurídica internacional - é de ser resolvida sob a perspectiva do juiz nacional - que, órgão do Estado, deriva da Constituição sua própria autoridade jurisdicional - não pode ele buscar, senão nessa Constituição mesma, o critério da solução de eventuais antinomias entre normas internas e normas internacionais; o que é bastante a firmar a supremacia sobre as últimas da Constituição, ainda quando esta eventualmente atribua aos tratados a prevalência no conflito: mesmo nessa hipótese, a primazia derivará da Constituição e não de uma apriorística força intrínseca da convenção internacional. 2. Assim como não o afirma em relação às leis, a Constituição não precisou dizer-se sobreposta aos tratados: a hierarquia está ínsita em preceitos inequívocos seus, como os que submetem a aprovação e a promulgação das convenções ao processo legislativo ditado pela Constituição e menos exigente que o das emendas a ela e aquele que, em consequência, explicitamente admite o controle da constitucionalidade dos tratados (CF, art. 102, III, b). 3. Alinhar-se ao consenso em torno da estatura infraconstitucional, na ordem positiva brasileira, dos tratados a ela incorporados, não implica assumir compromisso de logo com o entendimento - majoritário em recente decisão do STF (ADInMC 1.480) - que, mesmo em relação às convenções internacionais de proteção de direitos fundamentais, preserva a jurisprudência que a todos equipara hierarquicamente às leis ordinárias. 4. Em relação ao ordenamento pátrio, de qualquer sorte, para dar a eficácia pretendida à cláusula do Pacto de São José, de garantia do duplo grau de jurisdição, não bastaria sequer lhe conceder o poder de aditar a Constituição, acrescentando-lhe limitação oponível à lei como é a tendência do relator: mais que isso, seria necessário emprestar à norma convencional força ab-rogante da Constituição mesma, quando não dinamitadoras do seu sistema, o que não é de admitir. III. Competência originária dos Tribunais e duplo grau de jurisdição. 1. Toda vez que a Constituição prescreveu para determinada causa a competência originária de um Tribunal, de duas uma: ou também previu recurso ordinário de sua decisão (CF, arts. 102, II, a; 105, II, a e b; 121, § 4º, III, IV e V) ou, não o tendo estabelecido, é que o proibiu. 2. Em tais hipóteses, o recurso ordinário contra decisões de Tribunal, que ela mesma não criou, a Constituição não admite que o institua o direito infraconstitucional, seja lei ordinária seja convenção internacional: é que, afora os casos da Justiça do Trabalho - que não estão em causa - e da Justiça Militar - na qual o STM não se superpõe a outros Tribunais -, assim como as do Supremo Tribunal, com relação a todos os demais Tribunais e Juízos do País, também as competências recursais dos outros Tribunais Superiores - o STJ e o TSE - estão enumeradas taxativamente na Constituição, e só a emenda constitucional poderia ampliar. 3. À falta de órgãos jurisdicionais ad qua, no sistema constitucional, indispensáveis a viabilizar a aplicação do princípio do duplo grau de jurisdição aos processos de competência originária dos Tribunais, segue-se a incompatibilidade com a Constituição da aplicação no caso da norma internacional de outorga da garantia invocada.’ (RHC 79785, Relator(a): Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 29/03/2000, DJ 22-11-2002 PP-00057 EMENT VOL-02092-02 PP-00280 RTJ VOL-00183-03 PP01010).”



    (ADPF nº 167/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 07/03/2018, p. 14/10/2020).



    17. Dessa forma, como bem pontuado pelo Ministro Sepúlveda Pertence, no julgamento do RHC nº 79.785/RJ, as hipóteses de cabimento de recurso ordinário contra decisão proferida originariamente por Tribunal Superior estão previstas taxativamente na Constituição, somente podendo ser ampliadas por emenda constitucional. 



    18. Resolvida a questão da natureza extraordinária do presente recurso, passo à análise da alegação de violação direta ao art. 17, inc. I, da Constituição da República e nesse ponto verifico estar correta a decisão que não admitiu o recurso extraordinário.



    19. Dentre os fundamentos que levaram a Corte Eleitoral a desaprovar as contas do partido está a ausência de distribuição mínima dos recursos do Fundo Partidário para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos diretórios regionais e municipais.



    20. Em sua defesa, o PTC alegou que os recursos do fundo partidário são repassados às agremiações de acordo com os seus resultados eleitorais, ficando privados de qualquer repasse as agremiações que não alcançam o percentual mínimo.



    21. Tal tese foi refutada pelo TSE com fundamento não somente no art. 17, I, da CRFB, mas na sua regulamentação efetuada pelo art. 44, inc. I, da Lei nº 9.096, de 1995, bem como das circunstâncias que implicam não repassar nenhum recurso aos diretórios regionais e municipais. Confira-se a fundamentação do voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes:



    “Em defesa, o Partido alega inicialmente a autonomia financeira partidária. Destaca ainda que “os recursos do fundo partidário são repassados às agremiações de acordo com os resultados eleitorais, ficando PRIVADOS DE QUALQUER REPASSE as agremiações que não alcançam percentual mínimo”. Assim, “o partido que quiser continuar existindo como tal, deverá superar resultados eleitorais em tempo determinado, buscando organicidade contra as adversidades impostas pelo sistema regulatório”. Nesse contexto, é comum a concentração dos recursos com o objetivo de “alcançar o quantitativo de mandatos federais ou número de votos exigidos na eleição para Câmara dos Deputados”, não havendo sobras para outros repasses. Por fim, o cumprimento de sanções pelas legendas, invariavelmente, deixa os cofres partidários sem recursos para destinar às demais esferas partidárias. 



    Contudo, conforme jurisprudência do TSE, “a ausência de repasse de recursos do Fundo Partidário pelo diretório nacional aos diretórios estaduais [...] desfigura o caráter nacional da agremiação, na medida em que, à míngua de recursos para as atividades mais comezinhas, inviabiliza, por completo, o exercício da representação partidária nos estados e nos municípios, motivo pelo qual se configura como irregularidade grave o suficiente para justificar a desaprovação das contas. Violação dos arts. 17, 1, da CF; 44, 1, da Lei n° 9.096/1995, com a redação vigente à época; e 74, 1, do Estatuto do partido” PC 30065 (Rel. Min. OG FERNANDES, DJe de 13/5/2019).



    A concentração de recursos evidencia risco ao processo democrático, na medida em que a atuação em âmbito nacional fica fragilizada pela parca representatividade financeiro-partidária nos estados e municípios. O desamparo se agrava quando observada a realidade nacional, em que as doações individuais não são a praxe do sistema eleitoral. Assim, a sobrevivência dos partidos está intrinsecamente ligada ao assistencialismo público, especialmente no âmbito regional e municipal.



    Constitui, portanto, ônus de o Partido estabelecer, por meio de atos normativos internos, critérios transparentes de repasses às demais esferas de atuação, com valores condizentes com o nível de relevância de cada estado ou município. 



    As verbas públicas não estão sujeitas ao livre arbítrio partidário, mas sim submetidas à sua autonomia, que pressupõe a responsabilidade atrelada à atividade finalística do ente como estrutura fundante da democracia brasileira.



     Logo, trata-se de circunstância grave que deve ser sopesada negativamente no julgamento das contas.” (e-doc. 1.529, p. 23/24; grifos acrescentados).



    22. Assim, da leitura do que transcrito, tem-se que somente a partir da análise de fatos e provas dos autos e da respectiva legislação infraconstitucional seria possível chegar a conclusão diversa, providência inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    23. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na al. “a” do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar, na origem, de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e do art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478, de 2016)



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator